Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Processo : 0727792-47.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas, que indeferiu a tutela provisória para que fosse autorizado o depósito mensal do valor equivalente a 30% dos rendimentos líquidos do autor, aqui agravante, bem assim fosse determinada a abstenção da inclusão do nome da parte nos cadastros de restrição de crédito. Todavia, em consulta aos autos principais (0728913-10.2022.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 10/01/2023 (id. 146446005 na origem), que homologou o pedido de desistência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do CPC, com declaratórios manejados para discutir somente a condição suspensiva do pagamento das despesas processuais, em razão de a parte ser beneficiária de gratuidade de justiça. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator